Tribunal: TJMT
Processo: 1008396-08.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008396-08.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ZENI OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 110.813.171-91 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL –
RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A., visando reformar a sentença de id.162281192, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais n. 1008396-08.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que Zeni Oliveira Nogueira move em face de Banco do Brasil S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, determino a revisão do contrato/operação de n. 893630917, nos seguintes termos:

1. Limito os juros remuneratórios no patamar de 4,21% ao mês;

2. Mantenho a capitalização na forma contratada;

3. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se proceder a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

4. Julgo improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na presente ação.

5. Excluo os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.”

Em suas razões, o banco apelante aduz a legalidade da contratação e ausência de abusividade dos termos pactuados, destacando, inclusive, que o presente caso não se tratava de um empréstimo consignado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 62281198.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A parte recorrente promoveu em desfavor do banco recorrido a presente demanda, sustentando a existência de desconto fraudulento em sua folha de pagamento.

O Juízo
a quo
, em sentença de ID.162281192, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Em consulta à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, a 1ª apelante ajuizou outras demandas (PJE 1008410-89.2021.8.11.0041, 1008404-82.2021.8.11.0041 e 1004051-96.2021.8.11.0041) contra a mesma instituição financeira –
BANCO DO BRASIL S.A
, com os mesmos fatos debatidos na inicial, onde relata cobrança indevida a título de empréstimo consignado, com a indenização por danos morais e a devolução dos valores na forma dobrada.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e pedido de repetição do indébito e dano moral, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.

Assim, em se tratando de hipótese na qual a demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (repetição de indébito e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (ausência de contratação de empréstimo), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida
, a fim de que a demandante alcançasse o objetivo pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a improcedência dos pedidos iniciais.

Isso porque comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme preconiza o art. 187 do Código Civil.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA INDEVIDA -
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS
- AJUIZAMENTO DE UMA ÚNICA DEMANDA - NECESSIDADE. -
O ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual e causando prejuízos a sociedade
”. (TJ-MG - AC: 10000190367698002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data de Publicação: 13/02/2020) (grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC.
Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido”. (TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020) (grifo nosso).

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser pago pela parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023